Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700911-33.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, JOSE ROGERIO OLIVEIRA PEREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA FERREIRA contra decisão (ID 66336376 dos autos de origem) sobre pedido de reconsideração da decisão proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 77248604 dos autos de origem), na ação ordinária movida contra HOSPITAL ANCHIETA LTDA e JOSE ROGERIO OLIVEIRA PEREIRA, na qual deixou o magistrado “de dar vistas as partes da mídia digital (CD) enviada pelo Hospital Regional de Taguatinga que se encontra guardada em cartório, conforme certificado no ID n. 66042860”, em razão das medidas adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, bem assim da “suspensão do atendimento presencial aos fórum”. É cediço que a admissibilidade da presente espécie recursal, de acordo com a sistemática processual vigente, é regulada pelos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A decisão recorrida, mediante análise perfunctória, consubstancia-se na negativa a um pedido de reconsideração realizado em 28/05/2021 (ID 93152322) na tentativa de revisar o anteriormente decidido pelo Juízo de origem relativo à inviabilidade de acesso a documento físico (mídia em CD) armazenado nas instalações da Vara, ante a suspensão do atendimento presencial regulado pelas Portarias Conjuntas 33, 37 e 50, todas de 2020 deste Tribunal (ID 66336376). Aludida decisão primitiva, contudo, fora proferida em 26/06/2020, tendo sido disponibilizado em 30/06/2020 no DJe, com publicação em 01/07/2020 (ID 66654097). A respeito da decisão sobre pedido de reconsideração, a hegemônica jurisprudência desta Corte de Justiça assim orienta: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. O ato judicial que indefere o pedido de reconsideração tem nítida natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, como tal, é irrecorrível. 4. Tendo o agravo de instrumento sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão de fato agravada, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1292123, 07150661220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A decisão agravada é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. (Acórdão 1275725, 07051687220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. 4. Embora insista a recorrente que houve ampliação do objeto da decisão recorrida, sua irresignação não se sustenta, porquanto o comando judicial agravado apenas determinou a prática dos atos subsequentes à constrição ocorrida na decisão anterior. (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, notadamente à admissibilidade recursal, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas nos dispositivos legais e na jurisprudência colacionada, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se, no ensejo, que a inércia da parte ou o não atendimento a contento das determinações contidas neste despacho poderá implicar na inadmissibilidade da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator